Tribunal: TJMT
Processo: 1010102-78.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010102-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DANIELLA COSTA VIEIRA - CPF: 971.145.451-34 (RECORRIDO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1010102-78.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1010102-78.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:

Daniela Costa Vieira.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS FÉRIAS E RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA
-
RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE EXECUTADA
-
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Falta interesse recursal quando a parte recorrente é a parte vencedora na ação e, por esse motivo, não obtém nenhum resultado prático na análise do recurso interposto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1010102-78.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1010102-78.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:

Daniela Costa Vieira.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado do
Município de Cuiabá-MT.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Fase
: Cumprimento de sentença.

Sentença
(Id. 234689675): acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo município recorrente e homologou o valor por ele indicado no Id. 144339315 – PJE 1o Grau

(correspondente ao Id. 234689667 – PJE 2o Grau)
.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

234689677
): requer a reforma do
decisum
para que seja homologado o cálculo apresentado com a impugnação ao cumprimento de sentença.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1010102-78.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1010102-78.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:

Daniela Costa Vieira.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora, ora recorrida, objetivou o pagamento de férias e do respectivo terço constitucional, além dos recolhimentos de FGTS, referentes ao período compreendido entre 17.04.2017 e 20.07.2022, decorrentes do desvirtuamento da contratação de trabalho temporário, tendo em vista as sucessivas e reiteradas renovações e prorrogações, realizadas anualmente pela Administração Pública, ora recorrente.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, tendo a municipalidade interposto recurso inominado, ao qual foi negado provimento (Id. 183928736).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a autora recorrida apresentou cálculos, indicando como devidas as seguintes quantias (Id. 234689657):

"- R$ 16.057,55 (dezesseis mil e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) referentes à condenação; e

- R$ 2.408,63 (dois mil e quatrocentos e oito reais e sessenta e três centavos) a título de honorários advocatícios.”

A parte executada, ora recorrente, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, informando que entende serem devidos os valores a seguir transcritos (Id. 144339315 - PJE 1o Grau):

"- R$ 10.530,53 (dez mil e quinhentos e trinta reais e cinquenta e três centavos) referentes à condenação; e

- R$ 1.373,55 (um mil e trezentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) a título de honorários advocatícios.”

O juízo de primeiro grau
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo município recorrente e homologou o valor por ele indicado no
Id. 144339315 - PJE 1o Grau
(correspondente ao Id. 234689667 – PJE 2o Grau)
.

Contra essa sentença insurge-se o município, defendendo a reforma da sentença homologatória dos valores para fins de entender como devido o valor de R$ 10.530,53
(dez mil e quinhentos e trinta reais e cinquenta e três centavos)
, sendo R$ 1.373,55
(um mil e trezentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)
de honorários sucumbenciais, consoante fundamentos apontados.

Entretanto, verifica-se que foi exatamente o que constou da sentença recorrida
, razão pela qual carece de interesse recursal o município recorrente.

Assim, eventual provimento do recurso não trará nenhum resultado prático para o
Município de Cuiabá-MT
.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando a pretensão da parte recorrente já foi acolhida pela sentença, não há interesse recursal (STJ AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023 eSTJ AgInt no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). A pretensão consistente no reconhecimento de prescrição sobre determinado período de pagamento não merece conhecimento, visto que já atendida na sentença proferida. 2. Recurso não conhecido. 3. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10403202320228110002, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024).”

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo Município de Cuiabá-MT,

por ausência de interesse recursal.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Entretanto,
deixo de condenar o ente público recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024